Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO TODO O PROCESSO. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO E O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há coação ilegal na negativa do juízo do direito de o réu recorrer em liberdade, haja vista que esse respondeu o processo preso e, após a condenação, com mais razão, deve permanecer preso.
2. Não há incompatibilidade entre a segregação cautelar do paciente com o regime prisional semiaberto fixado pelo juízo, sendo possível a adequação de um e outro pelo juízo da execução da pena, a quem compete também fazer a detração penal. Precedente do STF.
3. Ordem denegada.